Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL OCUPADO PELO FILHO DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei n. 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, incluindo o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto no art. 1o.

2. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor no qual resida seu filho ou membro da família. A circunstância de o devedor não residir no imóvel não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.